Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-66.1985.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000062-66.1985.8.05.0126 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RODRIGO BRITO DA NOVA APELADO: JOÃO ERNESTO KIELMANN Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. OFENSA AO ART. 267, § 1º, DO CPC/1973 E À SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, III, do CPC/1973, por suposto abandono da causa pelo Autor. O Apelante sustenta a nulidade da decisão, alegando a ausência de sua intimação pessoal, visando à tramitação do feito, e a inexistência de requerimento do Réu para a extinção. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, observou o requisito da intimação pessoal do Demandante, conforme exigido pelo art. 267, § 1º, do CPC/1973; e analisar se a extinção respeitou a exigência de requerimento do Demandado, nos termos da Súmula nº 240 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 267, § 1º, do CPC/1973 exige que o Suplicante seja intimado, pessoalmente, para impulsionar a demanda, sob pena de extinção por abandono, o que não sucedeu na espécie, configurando violação ao referido dispositivo. 4. A jurisprudência consolidada, na Súmula 240 STJ, estabelece que a extinção do processo, por abandono da causa, depende de requerimento do Suplicado, o que não ocorreu no caso concreto, tornando a sentença nula. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 267, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no REsp 1693927/RO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 26.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000062-66.1985.8.05.0126, tendo como Apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e Apelado JOÃO ERNESTO KIELMANN. Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO.